Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. COMPLEXIDADE DO CASO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público distrital contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, ajuizados em desfavor do Distrito Federal, em virtude da demora desarrazoada na concessão de sua aposentadoria.
2. A sentença recorrida considerou ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, pois entendeu que a demora na apreciação do procedimento administrativo de aposentadoria se deu em virtude de peculiaridades do caso concreto.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora na análise e concessão do pedido de aposentadoria voluntária do apelante pelo Distrito Federal configurou omissão ilícita geradora de responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão, como no caso de demora na análise de processo administrativo, é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa do serviço, ou seja, que o Estado não agiu quando deveria, agiu mal ou tardiamente, causando prejuízo ao administrado.
5. No presente caso, a demora no processamento do pedido de aposentadoria voluntária do apelante se deu em virtude da complexidade do caso concreto, de modo que não restou configurada a desídia da Administração Pública ou demora injustificada na apreciação do procedimento administrativo.
6. Diante das peculiaridades do caso, o prazo diferenciado para a conclusão do procedimento administrativo de aposentadoria não foi considerado desarrazoado ou injustificado, afastando a configuração de conduta ilícita do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186, 927, 187, 944; Lei Federal no 9.784/99; Lei Complementar Distrital no 840/11; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009, art. 5o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1758939, 0715872-22.2022.8.07.0018; Acórdão 1979297, 0703994-32.2024.8.07.0018; Acórdão 1978015, 0708716-12.2024.8.07.0018; Acórdão 1950894, 0725555-21.2024.8.07.0016.